Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ELEMENTO MATERIAL DO FATO GERADOR DE ICMS DEVIDO EM RELAÇÃO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o fundamento consta na petição inicial, ainda que de maneira sucinta, não é possível afirmar a existência de inovação na apelação. Preliminar de não conhecimento por inovação recursal rejeitada.
2. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação popular, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. A demanda objetiva a condenação do ente distrital a se abster de incluir as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso pelo Serviço de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica (consumo) dos usuários do Distrito Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não cabe ação popular para a defesa de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos (REsp n. 1.870.473/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022).
4. A pretensão de exclusão de elemento material do fato gerador do ICMS devido nas operações com energia elétrica se refere a direitos individuais homogêneos, pois não se trata de direito coletivo em sentido estrito e os usuários podem ser individualmente determinados. Não são direitos passíveis de defesa por meio de ação popular.
5. Apesar de se tratar o objeto da ação de interesse individual homogêneo, não se comprovou a atuação temerária do autor, o que impede o reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação da multa correspondente com fundamento no art. 80, V e VI, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.